Tribunal: TJSP
Processo: 2229427-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão homologatória do plano de recuperação judicial com a consequente concessão da recuperação judicial às recuperandas – Inconformismo do credor – Alegação de ilegalidades e necessidade de apresentação de novo plano – Descabimento – Controle de legalidade concretizado na origem e estendido nesta instância – Condições de pagamentos dos credores quirografários

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão homologatória do plano de recuperação judicial com a consequente concessão da recuperação judicial às recuperandas – Inconformismo do credor – Alegação de ilegalidades e necessidade de apresentação de novo plano – Descabimento – Controle de legalidade concretizado na origem e estendido nesta instância – Condições de pagamentos dos credores quirografários adequadas – Necessidade, no entanto, de observar-se que o período de fiscalização terá início terminado o período de carência – Princípio pars conditio creditorium observado – Criação de subclasses que não o contraria – Meios de recuperação adequados – Leilão reverso regular e legal – Ilegalidade das cláusulas 12.1, 13 a 14.4, 21, 30, 37, 38 do plano observadas pelo Relator prevento que aqui se ratifica – Decisão homologatória mantida com o decote das ilegalidades aqui não dissentidas – Recurso desprovido, com observações.